Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAGNOLIA BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, LAIS PINTO FERREIRA, TALYSON MONTEIRO ALVES, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE) COM GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE). JORNADA DE TRABALHO. EXTRAPOLAÇÃO DE HORÁRIO. HORA EXTRA. INTERVALO INTERJORNADA. DANOS EXISTENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença de improcedência em ação ordinária movida em face do Município de Salvador e da Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR, na qual pleiteia a cumulação do adicional pela prestação de serviços extraordinários (APSE) com a gratificação pela participação em operações especiais (GPOE), o pagamento por suposta supressão do intervalo interjornada e indenização por danos existenciais decorrentes da jornada de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer a legitimidade passiva do Município de Salvador para integrar o polo passivo da demanda; (iii) determinar a possibilidade de cumulação do APSE com a GPOE, bem como o direito ao pagamento por supressão do intervalo interjornada e indenização por danos existenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, fundamentado no art. 355, I, do CPC, não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo dispensável a produção de outras provas.
O Município de Salvador não integra a relação jurídica processual referente ao pagamento de vantagens pleiteadas, pois a responsabilidade recai sobre a autarquia municipal dotada de personalidade e autonomia próprias.
O adicional pela prestação de serviços extraordinários (APSE) e a gratificação pela participação em operações especiais (GPOE) possuem natureza jurídica e fatos geradores idênticos, vedando-se sua cumulação sob pena de bis in idem, conforme interpretação sistemática da Lei Complementar Municipal nº 01/1991 e precedentes jurisprudenciais.

O servidor faz jus ao pagamento do APSE sempre que houver extrapolação da jornada normal de trabalho, inclusive durante a participação em operações especiais, respeitados os limites previstos em lei.

Não cabe o pagamento de indenização por suposta supressão do intervalo interjornada, pois não há previsão legal estatutária para tal verba e não se aplica subsidiariamente a CLT ao regime jurídico dos servidores municipais.

O pedido de indenização por danos existenciais não merece acolhida, ante a ausência de prova de ato ilícito, dano concreto ou nexo de causalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 186 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a convicção do julgador. 2. O Município de Salvador não possui legitimidade passiva para responder por obrigações cuja relação jurídica se restringe à autarquia municipal. 3. É vedada a cumulação do adicional pela prestação de serviços extraordinários (APSE) com a gratificação pela participação em operações especiais (GPOE), diante de sua identidade de natureza e fato gerador. 4. O servidor público municipal faz jus ao pagamento de horas extras (APSE) apenas quando extrapolada a jornada normal de trabalho, ainda que durante operações especiais. 5. Inexiste direito ao pagamento de indenização por supressão de intervalo interjornada e por danos existenciais sem a correspondente previsão legal estatutária e comprovação do fato lesivo e do nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XIII, XV, XVI e 39, § 3º; CPC, arts. 355, I, 373, I, 98, § 3º e 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, arts. 24, 25, 90 e 102; CC/2002, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1347703/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 8040280-24.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, DJe 12/07/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8168016-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, DJe 22/11/2021; TJ-BA, Apelação nº 8056677-32.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, DJe 30/08/2022; TJ-BA, Apelação nº 0301583-60.2013.8.05.0103, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, DJe 26/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação

Cível
nº

8000438-37.2021.8.05.0001
, oriundo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante

MAGNÓLIA BRITO DA SILVA

e, como Apelados, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
O RECURSO DE APELAÇÃO
E
DA
R-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça